Tribunal: TJES
Processo: 5000266-51.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Fixação; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-51.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRISCILA APARECIDA ZANINI SANTOS
APELADO: LAZARO BUZATO SANTOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. POSTERGAÇÃO DA PARTILHA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de divórcio c/c partilha de bens, na qual foram homologados acordo sobre guarda, visitação e alimentos de filha menor, decretado o divórcio e determinada a realização da partilha em momento posterior, insurgindo-se a autora contra a postergação da partilha e contra a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento da apelação diante de pronunciamento judicial com conteúdo de julgamento parcial de mérito; (ii) estabelecer se é possível a postergação da partilha de bens quando há necessidade de dilação probatória, notadamente quanto a quinhão hereditário a ser definido em inventário; e (iii) determinar a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em hipóteses de divórcio consensual e homologação de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o pronunciamento judicial, embora contenha elementos de decisão parcial de mérito, é formalmente denominado sentença, contém comandos típicos de sentença e determina o arquivamento do feito.

4. A controvérsia relativa à partilha de bens que depende da definição do quinhão hereditário em inventário exige dilação probatória, impondo a retomada do processamento do feito quanto a esse pedido.

5. É admissível a suspensão do processo, a critério do juízo de origem, quando o desfecho do inventário se mostra relevante para o julgamento da partilha.

6. Inaplica-se a teoria da causa madura quando há necessidade de produção de provas pendentes para o exame do mérito da partilha.

7. O divórcio configura direito potestativo e, ausente pretensão resistida, não enseja condenação em honorários sucumbenciais. A homologação de acordo quanto à guarda, visitação e alimentos, sem convenção expressa das partes sobre sucumbência, afasta a imposição de honorários, nos termos da disciplina legal da autocomposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da fungibilidade para admitir apelação interposta contra pronunciamento judicial que, embora contenha julgamento parcial de mérito, ostenta forma e efeitos de sentença.

2. A partilha de bens deve prosseguir com instrução probatória quando depende da definição de quinhão hereditário ainda pendente em inventário.

3. É inaplicável a teoria da causa madura quando a controvérsia demanda dilação probatória.

4. Não há condenação em honorários sucumbenciais no divórcio consensual e na homologação de acordo sem pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 90, §2º, 313, V, 356, §5º, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024; TJMG, AC nº 10000220043426001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 22.02.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1041377-25.2023.8.26.0002, Rel. Des. Michel Chakur Farah, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
PRISCILA APARECIDA ZANINI SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, ajuizada em desfavor de
LAZARO BUZATO SANTOS
, (i) homologou o acordo referente à guarda, visitação e alimentos da filha menor, (ii) decretou o divórcio e (iii) determinou que a partilha de bens seja realizada em momento posterior.

Em suas razões, a apelante requer a reforma do
decisum
vergastado, sustentando, para tanto, que (i) não subsiste fundamento legal para a postergação da partilha, uma vez que o único bem a ser partilhado consiste no quinhão hereditário a ser recebido pelo apelado no inventário de seu genitor, o qual é comunicável por força do regime de comunhão universal de bens; (ii) a manutenção da sentença acarretaria risco à efetividade do direito da apelante; (iii) cabível a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial guarida
.

De início, registro que -
conforme a própria recorrente reconhece no parágrafo “16” do seu recurso
- o pronunciamento jurisdicional aparenta consubstanciar “julgamento parcial de mérito”, uma vez que, em que pese homologue acordo sobre guarda, visitação e pensão alimentícia e decrete o divórcio das partes, estabelece que “a partilha dos bens será realizada posteriormente”. Veja-se:

“Ante o exposto, impõe-se:
i)
HOMOLOGAR o acordo de Id 5953021;
ii)
DECRETAR O DIVÓRCIO, voltando a mulher a usar o nome de solteira, PRISCILA APARECIDA ZANINI;
ii)
ESTABELECER que a partilha será feita posteriormente”.

A priori
, tal circunstância estaria apta a atrair o entendimento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme dicção legal do art. 356, §5º, do CPC,
in verbis
:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355
.

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento
.

Ocorre que o caso em tela apresenta particularidades que me levam ao
conhecimento da apelação
, por aplicação do
princípio da fungibilidade
.

Em primeiro lugar, relevante considerar que, além de denominar o provimento jurisdicional de “
sentença
”, o Juízo
a quo
profere comandos típicos de uma sentença, como o arquivamento do feito. Vale conferir,
ipsis litteris
, o
decisum
vergastado, para não se ter dúvidas do que se afirma:

“1 – PRISCILA APARECIDA ZANINI SANTOS, devidamente qualificada, ajuizou Ação de Divórcio em face de LAZARO BUZATO SANTOS, consoante fatos e fundamentos alinhavados na Inicial.

2 – Audiência (ID 5953021), na qual restaram definidas guarda, visitação e pensão alimentícia em relação à filha.

3 – Contestação no Id 6226794, tratando de questões patrimoniais.

4 – Réplica no Id 6657320.

5 – Audiência no Id 16055341.

6 – Manifestação do Ministério Público no Id 29034108.

7 – Petição (Id 33694687), pleiteando a autora a decretação do divórcio.

É o relatório. D E C I D O.

8 – Não obstante as alegações trazidas na Contestação, não há elementos que afastem a Assistência Judiciária Gratuita, impondo-se sua manutenção.

9 – Conforme relatado, há já acordo quanto à guarda, visitação e pensão alimentícia em relação à filha.

10 – Não havendo manifestação quanto à dilação probatória, a teor do Despacho proferido em Audiência (Id 16055341),
impõe-se relegar a partilha para momento posterior
.

11 –
Ante o exposto, impõe-se:
i)
HOMOLOGAR o acordo de Id 5953021;
ii)
DECRETAR O DIVÓRCIO, voltando a mulher a usar o nome de solteira, PRISCILA APARECIDA ZANINI;
ii)
ESTABELECER que a partilha será feita posteriormente
.

12 – Sem custas/honorários, eis que se trata de processo necessário e não houve resistência injustificada do réu quanto ao pedido principal, estando a autora amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

13 –
Sentença já registrada no PJe. Publicar. Intimar. Servirá como Mandado de Averbação. Oportunamente, ARQUIVAR
, observadas as formalidades normativas pertinentes”

Além disso, o
decisum
não foi proferido no momento típico das decisões parciais de mérito, mas sim após o percurso de etapas de saneamento, organização e de oportunização de instrução probatória.

Daí porque, em que pese fosse possível, em tese, reconhecer o cabimento de agravo de instrumento, enão de apelação, compreendo que,
in casu
, a medida mais adequada é a aplicação do princípio da
fungibilidade
.

Em evolução, entendo também que o recurso merece
parcial provimento
, de modo a se estabelecer a
retomada do processamento do feito, quanto ao pedido de partilha
.

Rememore-se, assim, que, em que pese o
decisum
impugnado tenha o
nomen juris
de “sentença”, seu conteúdo decisório é típico de decisão interlocutória de mérito na medida em que (i) homologou acordo sobre guarda, visitação e pensão alimentícia, (ii) decretou o divórcio e (iii) postergou o exame acerca da partilha.

Assim, em que pese o feito estivesse pronto para julgamento quanto aos pedidos de divórcio, guarda, visitação e alimentos, atraindo o disposto no art. 356, II, do CPC, a controvérsia acerca da partilha ainda não, o que impõe a continuidade do processamento da demanda.

Inclusive, porque a recorrente expôs a necessidade de dilação probatória, como se vê da petição de id. 12774273, na qual “justifica que até o momento não foram arrolados novos bens e valores para fins de partilha nesta demanda, tendo em vista que nos autos do processo de inventário do pai do requerido, ainda está pendente de arrolamento exato dos bens pelo inventariante, o que já foi solicitado por aquele juízo”.

Em hipóteses tais, é possível ao órgão julgador, inclusive, suspender o feito, caso entenda, na forma do art. 313, V, do CPC, que o desfecho do processamento do inventário - definidor do quinhão hereditário do apelado, cuja partilha pretende a ora recorrente, com lastro do regime patrimonial de comunhão universal de bens - é relevante para o julgamento desta causa.

Esclareço, por fim, que, diante da necessidade de dilação probatória especificada pela parte recorrente, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

Por fim, em relação ao capítulo afeto aos
honorários sucumbenciais
, é cediço que, “ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC (Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil)” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Ocorre que,
in casu
, a decisão parcial de mérito limitou-se (i) à decretação de divórcio consensualmente requerido pelas partes, e (ii) à homologação de transação quanto à guarda, regime de visitação e alimentos.

Quanto ao primeiro aspecto objetivo da demanda (
divórcio
consensual), não havendo pretensão resistida nem tampouco parte vencedora e vencida, descabe a imposição de ônus sucumbenciais,
in verbis
:

DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO. Tratando-se o divórcio de um direito potestativo, a ação ajuizada com vistas a decretar termo à relação matrimonial não dispõe de causa de pedir, devendo a parte requerida se sujeitar à vontade do autor, não havendo que se falar, portanto, em pretensão resistida. Inexistindo reconhecimento de parte vencida e vencedora na causa, é descabida a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - AC: 10000220043426001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Do mesmo modo, em relação à fixação de
guarda
,
regime de visitação
e
alimentos
, considerando ter sido fruto de autocomposição homologada e não tendo as partes convencionado acerca dos ônus sucumbenciais, incide o disposto no art. 90, §2º, do CPC, cabendo a cada uma das partes arcar com metade das custas processuais, sem a imposição de verba honorária sucumbencial, ante a inexistência de sucumbência,
ex vi
:

(...) Homologação do acordo – Provimento do recurso– A transação resolveu o mérito da controvérsia instaurada na ação de obrigação de fazer - Além disso, a ré obrigou-se a pagar honorários aos advogados do autor – Trata-se de ajustes que têm ligação direta com a relação processual instaurada - Ainda que se entenda que parte do pacto não tenha relação com o objeto principal da causa, o art. 515, §2º, CPC, autoriza a autocomposição sobre relação jurídica não deduzida em juízo – Assim, nada impedia a homologação do acordo, firmado pelas partes -
Reforma-se, pois, a decisão agravada (fls. 179), para homologar a transação (fls. 156/166), nos termos do art. 487, inc. III, "b", CPC – Custas e despesas processuais divididas igualmente entre os litigantes, inclusive as remanescentes, se houver (art. 90, §2º e 3º, CPC) – Sem condenação em honorários, porque ausente parte vencedora ou vencida – Agravo provido
. (...) (TJSP; Apelação Cível 1041377-25.2023.8.26.0002; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
PRISCILA APARECIDA ZANINI SANTOS
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a retomada do processamento do feito quanto ao pedido de partilha de bens, mantida incólume a sentença quanto à não condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)